Tribunal: STF
Processo: ARE 1329019
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇAO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DA POLÍCIA FEDERAL. VAGAS DESTINADAS AOS CANDIDATOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA. VISÃO MONOCULAR. AVALIAÇÃO MÉDICA. INCOMPATIBILIDADE COM O CARGO PRETENDIDO. OUTROS REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. REFORMA DA SENTENÇA. PEDIDO IMPROCEDENTE.
    1. Trata-se de ação ordinária proposta por VINÍCIUS MAIA DE CARVALHO em face da UNIÃO e do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE, objetivando a anulação do ato administrativo que o eliminou do concurso público para o cargo de Agente da Polícia Federal, bem como a compensação pelos danos morais sofridos no no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).
    2. Em que pese a aparente contradição entre a regra editalícia autorizando a inscrição de portadores de visão monocular no grupo de candidatos deficientes e a posterior eliminação do Autor justamente com fundamento na incompatibilidade das atribuições do cargo disputado e falta de visão monocular, cumpre constatar que tal possibilidade restou expressamente prevista nos itens do edital que previram a submissão do candidato a uma perícia médica oficial, promovida por equipe multiprofissional de responsabilidade do Cebraspe, formada por seis profissionais, que analisaria 'a qualificação do candidato como deficiente, nos termos do § 1º do artigo 2º da Lei nº 13.146/2015, dos artigos 3º, 4º e 43 do Decreto nº 3.298/1999, e suas alterações, do § 1º do artigo 1º da Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012, da Súmula nº 377 do STJ e da decisão proferida pelo STF nos autos do Recurso Extraordinário nº 676.335/MG, de 26 de fevereiro de 2013'.
    3. À luz das normas editalícias, o deferimento da inscrição do candidato como pessoa com deficiência não seria impeditivo de posterior análise, por parte da Administração Pública, quanto ao preenchimento dos demais requisitos previstos no mesmo edital, seja no âmbito das condições de saúde exigidas para o exercício do cargo disputado, seja no âmbito das exigências sociais e morais para a sua admissão no serviço público. 
    4. O candidato tinha conhecimento das disposições contidas no anexo IV do Edital, cujos itens 5.9.8 e 5.9.9, oponíveis aos candidatos portadores de deficiência, previam que: '5.9.8. A compatibilidade entre as atribuições do cargo e a deficiência apresentada pelo candidato será avaliada pela perícia médica oficial, promovida por equipe multiprofissional, em cumprimento à decisão proferida pelo STF, nos autos do Recurso Extraordinário nº 676.335/MG, de 26 de fevereiro de 2013, a qual expressamente afirmou que: a banca examinadora responsável, [...] respeitando critérios objetivos, poderá declarar a inaptidão de candidatos inscritos e cujas necessidades especiais os impossibilite do exercício das atribuições inerentes ao cargo para qual estiver concorrendo, confirmada pelas decisões de 23 de maio de 2013 e de 6 de agosto de 2013, no âmbito do mesmo Recurso Extraordinário' e que: '5.9.9. O candidato com deficiência reprovado na perícia médica em razão de incompatibilidade da deficiência com o exercício normal das atribuições do cargo será eliminado do concurso'.
    5. No Anexo VI do Edital foi prevista a eliminação do candidato no caso em que a investigação de sua vida pregressa e atual apurasse fatos ou condutas capazes de descaracterizar o procedimento irrepreensível e a idoneidade moral inatacável do candidato no âmbito social, civil e criminal. Além disso, no mesmo Anexo VI restou estabelecido que a investigação teria início por ocasião da inscrição do candidato e se estenderia até o ato da nomeação, ficando estabelecido que, ao longo de todo esse período, a Administração faria a checagem dos dados e informações prestados pelo candidato em sua Ficha de Informações Confidenciais (FIC) e, caso constatada a omissão de fatos relevantes ou a prestação de informações inverídicas pelo candidato, seria a sua inscrição indeferida e o candidato viria a ser excluído do concurso, como ocorreu no caso dos autos.
    6. O Demandante, que teve sua inscrição provisoriamente garantida, amparado pelas decisões proferidas neste feito, veio a ser posteriormente excluído do curso de formação em decorrência de decisão da Comissão de Investigação Social, que concluiu haver o Autor omitido informações relevantes sobre sua vida pregressa, dando ensejo à propositura da ação n. 5071220-37.2019.4.02.5101, ainda pendente de julgamento, com liminar objetivando a permanência no concurso indeferida.
    7. Apelações e remessa necessária providas. Sentença reformada. Pedido julgado improcedente."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, I e LV, e 37, VIII, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Ademais, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame da legislação infraconstitucional pertinente, bem como do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas de edital, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:
    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Cláusulas editalícias. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas ou de cláusulas de edital de concurso público. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.135.628/DF-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 3/12/18).
    Também nesse sentido: RE nº 1.105.413/GO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 6/8/18, RE nº 795.924/AL-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 2/5/17 e ARE nº 909.505/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 19/11/15.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente